Tribunal: TJPA
Processo: 0803265-92.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803265-92.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: DHEYMISON DUARTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo Interno. Saúde. Valor da Causa. Impugnação em tempo inoportuno. Preclusão. Recurso Desprovido.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Altamira contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, reconhecendo que o questionamento do valor da causa foi alcançado pela preclusão.

2. O Município de Altamira argumenta que a decisão incorreu em erro ao manter o valor da causa. Sustenta que a quantia determinada foi fixada aleatoriamente de forma exorbitante e desproporcional ao tratamento requerido e, por conseguinte, requer a minoração do valor da causa.

3. O artigo 293 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a impugnação ao valor da causa deve ocorrer na contestação, sob pena de preclusão, cabendo ao juiz decidir sobre a questão e, se necessário, determinar a complementação das custas.

4. O questionamento do valor da causa não merece prosperar, pois a preclusão impede sua análise. O município não impugnou o valor da causa em sua contestação, o que impossibilita a discussão da matéria nesta fase processual.

5.Agravo interno desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: artigo 293 do Código de Processo Civil (CPC) .

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2757775 / RJ, 2024/0370554-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI , Data de Julgamento: 10/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período compreendido entre 10/3/2025 e 17/3/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Altamira (Id. 23071882) contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, reconhecendo que o questionamento do valor da causa foi alcançado pela preclusão.

O Município de Altamira argumenta que a decisão incorreu em erro ao manter o valor da causa. Sustenta que a quantia determinada foi fixada aleatoriamente de forma exorbitante e desproporcional ao tratamento requerido e, por conseguinte, requer a minoração do valor da causa para que os honorários advocatícios fixados, sejam para efeitos meramente fiscais ou por apreciação equitativa deste juízo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (Id. 20588102) infirmando as razões recursais e requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto preenchido seus requisitos legais.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação. Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso). Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. A decisão proferida de forma monocrática tem amparo no inciso XII do art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal.”

O Município de Altamira argumenta que a decisão incorreu em erro ao manter o valor da causa. Sustenta que a quantia determinada foi fixada aleatoriamente de forma exorbitante e desproporcional ao tratamento requerido e, por conseguinte, requer a minoração do valor da causa para que os honorários advocatícios fixados, sejam para efeitos meramente fiscais ou por apreciação equitativa deste juízo.

O questionamento do valor da causa não merece prosperar, pois a preclusão impede sua análise. O município não impugnou o valor da causa em sua contestação (ID 20588081), o que impossibilita a discussão da matéria nesta fase processual.

O artigo 293 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a impugnação ao valor da causa deve ocorrer na contestação, sob pena de preclusão, cabendo ao juiz decidir sobre a questão e, se necessário, determinar a complementação das custas.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA TRANSCATETER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO
INTERNO.
PRECLUSÃO
. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a
preclusão
da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. A Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP, decidiu, com a ressalva do meu entendimento pessoal, que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, estabelecendo requisitos para a cobertura de procedimentos nele não incluídos, de forma excepcional.
4. Em 22/09/2022, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, estabelecendo, no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
5. A inclusão do tratamento no rol da ANS supre a necessidade de comprovação científica de sua eficácia e, portanto, confirma a obrigatoriedade de cobertura do procedimento.
6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 2757775 / RJ, 2024/0370554-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI , Data de Julgamento: 10/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2025.)

Portanto, é adequado manter a decisão monocrática que reconheceu a preclusão do questionamento do valor da causa. A fixação do valor da causa por estimativa, considerando a natureza do tratamento contínuo e a impossibilidade de prever a duração e o custo das intervenções médicas, mostra-se razoável e proporcional.

A ausência de impugnação do valor da causa na contestação, conforme o ID 20588081, impede a discussão da matéria nesta fase processual, em virtude da preclusão consumativa. A decisão guerreada está em consonância com o artigo 293 do Código de Processo Civil e com a jurisprudência pátria, que prestigia a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que determinou a preclusão do questionamento do valor da causa.

É o voto.

Belém-PA, 14 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/03/2025